Tribunal: TJDFT
Processo: 0012811-55.2012.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0061620-24.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: CLAUDINA JOSE DA ROSA OLIVEIRA DESPACHO Vistos, etc. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 546 em sede de Repercussão Geral, RE no 661.702, declarando que: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020)” Por outro lado, o Acórdão recorrido fundamentou suas conclusões em sentido diverso. Transcreve-se o Acórdão: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL N.o 953/1995. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MERA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Mostra-se incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo no caso da infração de transporte irregular de passageiros, por ausência de previsão legal nesse sentido, haja vista a declaração, pelo Conselho Especial do TJDFT, da inconstitucionalidade do Art. 28 da Lei Distrital n. o 239, de 10 de fevereiro de 1992, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/1995, por ofensa à Constituição Federal. 2. É nulo o auto de infração lavrado com base em Lei Distrital declarada inconstitucional e, por via de conseqüência, todos os efeitos dele decorrentes. 3. Na hipótese, ainda que a conduta da apelada fosse tipificada como transporte irregular remunerado de passageiros, cogitando-se seu enquadramento na infração do art. 231, VIII, do CTB, cujas penalidades restringem-se à multa e à mera retenção do veículo, competiria ao DETRAN/DF, que é o órgão responsável pela aplicação de infração de trânsito, através de seus agentes, lavrar o respectivo auto de infração, fundamentando-o com base em dispositivo correto. No caso, resta incontroverso que a multa aplicada teve como fundamento o Art. 28 da Lei Distrital no 239/92, declarado inconstitucional. Portanto, revela-se nulo o auto de infração e, por conseqüência, todos os efeitos dele decorrentes. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais (Decreto-Lei N. 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões. (Acórdão 629912, 20120110616204ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/10/2012, publicado no DJE: 29/10/2012. Pág.: 175) Em razão da divergência verificada, encaminho o processo ao relator para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC. Brasília, 25 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal